Tribunal: TJSP
Processo: 1009384-62.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Família
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278421
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009384-62.2017.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes HEBE
LIDIA FERNANDES e JACIARIA LIDIA FERNANDES, é apelada VALDIRENE LIDIA
FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009384-62.2017.8.26.0005 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1009384-62.2017.8.26.0005
APELANTES: HEBE LIDIA FERNANDES E JACIARIA LIDIA FERNANDES
APELADO: VALDIRENE LIDIA FERNANDES
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: ZARY DE OLIVEIRA COSTA FILHO
AÇÃO: FAMÍLIA
VOTO No 28544
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – CURADORA – DÚVIDAS
FUNDADAS A RESPEITO DA UTILIZAÇÃO DE VERBAS DO
INTERDITADO – DEVER DE PRESTAR CONTAS DURANTE
O PERÍODO DA CURATELA – MEDIDA DE MÓR CAUTELA
E
TRANSPARÊNCIA
–
SENTENÇA
REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de Apelação Cível, exprobando a R. sentença de fls. 149/151, que
houve por improcedente o feito de Exigir Contas, rija na inexistência de prova de desfalque
ou gastos desnecessários realizados pela Curadora do Interditado.
Insurgem-se as Autoras, sustentando que houve demonstração de que a Ré
gestão da Ré está sendo feita em proveito do interditado, proprietário o incapaz de três
imóveis, dois alugados, além de receber benefício previdenciário de R$2.700,00; da
suspeita de utilização, pela Curadora, de valores pertencentes à falecida esposa do
interditado; da falta de documentos a atestar as afirmações feitas no Estudo.
Subsidiariamente pede o afastamento da condenação sucumbencial ante a revelia operada.
Recurso com processamento bastante; não respondido.
Esse o breve relato.
Com efeito, a insurgência está em obra de se receber, pesar do zêlo do h.
Magistrado a quo.
Tem-se dos autos que Apelantes e Apelada são irmãs, filhas do Interditado, e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009384-62.2017.8.26.0005 -Voto no
3
Ré exerceu a curatela até o falecimento do pai; assim, pretendem as Autoras a prestação de
contas referente ao período da curatela, por receio de utilização indevida de valores
constantes em contas bancárias do incapaz.
E deveras, a peça exordial especifica as quantias em questão, dando conta,
ainda, da diminuição gradual dos valores depositados nas contas, de modo que se tem por
fundada a pretensão, e medida de mór cautela será incumbir a Apelada de prestar contas de
sua administração, durante todo o período em exerceu a curatela, o que ra fica determinado.
DEFERE-SE PROVIMENTO ao recurso. Sucumbente, arcará a Ré com
custas e despesas processuais, mais honorários de R$-800,00, fixados por equidade nos
termos do Art. 85, § 8o, do CPC.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica